Tribunal: TJPA
Processo: 0278318-60.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0278318-60.2016.8.14.0301

APELANTE: FELIPE MARCELO RIBEIRO LUZ

APELADO: SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0278318-60.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
FELIPE MARCELO RIBEIRO LUZ

ADVOGADA:
ALANA DOS SANTOS CARNEIRO - OAB/PA 19.587

APELADO:
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA

ADVOGADA:
ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES - OAB/PA 24.359-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM APARELHO CELULAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FELIPE MARCELO RIBEIRO LUZ
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
que move em face de
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 5929386 – pg. 3 a 5929387 – pg. 6),
alega o autor que, em 03/01/2015 adquiriu um aparelho celular marca Sony, modelo Xperia Z3 preto, com tecnologia 4G e resistente à água, porém, em setembro do mesmo ano, ao utilizar o celular para tirar uma foto em um dia de chuva, o aparelho parou de funcionar definitivamente, embora tenha observado os comandos de segurança contidos no manual de instrução e só tenha caído algumas gotas de chuva sobre o aparelho.

Relata que acionou a central de atendimento da Sony e, como não havia assistência técnica nesta capital, enviou o aparelho para conserto em São Paulo, tendo este retornado por duas vezes com o mesmo defeito. Alega que a ré se recusou a substituir o aparelho e apenas apresentou um orçamento do conserto, mesmo estando no prazo da garantia.

Por conseguinte, requer o ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.228,00 (três mil, duzentos e vinte e oito reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação
(Id. 5929390)
, o requerido alega culpa exclusiva do consumidor pelo mau uso do aparelho, que resultou em oxidação, o que enseja a perda da garantia, pelo que, requereu a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 5929396)
, acolhendo os argumentos da defesa e julgando a ação improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 5929397)
, requerendo a reforma da sentença, posto que a apelada não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar o mau uso do aparelho por parte do apelante.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 5929398)
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao recorrente.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que o defeito do produto decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que não observou os cuidados devidos na utilização do aparelho, resultando na oxidação de peças.

De pronto observo assistir razão ao apelante, senão vejamos:

Conforme especificações do fabricante, juntadas em contestação pela ré (Id. 5929390 – pg. 3), o modelo do celular em questão é r
esistente à água e poeira
, podendo ser utilizado, inclusive “
em condições climáticas extremas, por exemplo, quando estiver nevando ou chovendo
”, desde que todas as tampas estivessem bem fechadas.

Ora, além do autor afirmar ter respeitado as orientações contidas no manual de instrução, cumpre observar que o aparelho foi atingido apenas por gotas de chuva, o que está longe de ser considerada uma “condição climática extrema”, e, portanto, plenamente suportável por um equipamento “à prova d’água”.

Desta feita, se o fornecedor oferece um produto resistente à água e que admite submersão em até 1,5 metro de profundidade, durante cerca de 30 minutos e o mesmo não suporta alguns pingos de chuva sem apresentar defeito, está evidente a falha no dever de informação e/ou propaganda enganosa, o que, por si só gera o dever de indenizar.

Observo, ainda, que, apesar da ré ter alegado que o apelante fez mau uso do aparelho ensejando a perda da garantia, não trouxe aos autos quaisquer provas que respaldassem sua defesa, inexistindo nos e-mails e aviso de orçamento acostados aos autos (Id. 5929388 – pg. 3/15), qualquer menção à oxidação de peças e, tampouco, que esta foi a causa do aparelho parar de funcionar.

Importa ressaltar que a ré poderia ter juntado aos autos laudo identificando o defeito e comprovando que decorreu do uso incorreto por parte do consumidor. Entretanto, não apresentou nenhuma prova em sede de contestação e, quando oportunizada a produção de provas, dela abdicou (Id. 5929394 – pg. 3).

Assim, não há como - embasado em uma simples alegação da ré - determinar que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Por conseguinte, dos documentos trazidos pelo autor, constata-se que a apelada não providenciou o devido reparo do aparelho e se recusou a substitui-lo quando solicitado pelo autor, devendo, portanto, ser compelida a restituir a quantia paga pelo produto – R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais) – consoante art. 18, §1º, II do Código Consumerista.

Neste sentido:

CONSUMIDOR. COMPRA DE CELULAR RESISTENTE A ÁGUA. OXIDAÇÃO DA PLACA DO APARELHO. POSSIBILIDADE DE IMERSÃO ATÉ 1,5M.
PROPAGANDA ENGANOSA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, Recurso Inominado 0801873-49.2016.8.14.0301, Rel. Ana Angélica Abdulmassih Olegário, 1ª Turma Recursal Permanente, Julgado em 13/11/2019)

No que diz respeito à indenização por dano moral, compreendo que todo o transtorno causado ao apelante com a privação do uso do aparelho celular, com as remessas para conserto e retorno sem sanar o vício, somado às várias tentativas frustradas de resolução do caso com a necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter a devolução da quantia paga, são suficientes para configurar o dano moral.

Dito isto, considerando que para fixação do
quantum
indenizatório, deve-se ter em conta que a finalidade da condenação em danos morais, não se restringe a compensar a vítima pelos dissabores sofridos, mas abarca um caráter pedagógico e punitivo, de forma a levar o ofensor à atitudes que evitem ocorrências futuras de atos semelhantes, além de puni-lo pela prática de atos ilícitos, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequado ao seu fim, posto que, ao mesmo tempo que enseja um gravame à apelada, evita o enriquecimento indevido por parte do apelante.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e condenar a ré
SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA
a restituir ao apelante o valor de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (art. 398, CC) e a pagar, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362, STJ) e com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação (art. 405, CC).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, já inclusos os honorários devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 19/04/2024